Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-53.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, é, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I do art. 355 do CPC.
2. A matéria discutida pelo autor, qual seja, possibilidade de capitalização mensal de juros e comissão de permanência é, de fato, unicamente de direito e apresenta pedidos contrários aos julgamentos submetidos ao rito dos recursos repetitivos e súmulas proferidas pelo c. Superior Tribunal de Justiça.
3. É possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541 do STJ). No caso, o índice anual previsto é superior ao duodécuplo (doze vezes) da taxa mensal. Essa previsão, conforme o entendimento do STJ, é suficiente para permitir a cobrança dos juros compostos.
4. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.